Tribunal: TJPA
Processo: 0801746-12.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801746-12.2019.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONAS PEREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

31ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/09/2022 a 13/09/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença, exarada na Execução Fiscal proposta em desfavor de JONAS PEREIRA BARROS, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do CPC.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em julho/2019 para cobrança de reposições e restituições oriundas de prestação de contas considerada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA.

Em 31/08/2020, o juízo de origem proferiu sentença
reconhecendo a falta de interesse processual superveniente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação alegando, em suma, que a intimação deveria, por força do art. 485, §1º, do CPC, indicar expressamente que a causa seria extinta em caso de não manifestação da parte autora.

Salienta, ainda, ofensa aos princípios do contraditório e da não-surpresa e violação ao art 40, §§, da Lei nº 6.830/80.

Ao final, aduz que o disposto na Lei Estadual nº 8.870/2019 não se aplica ao presente caso e que a súmula 452 do STJ estabelece que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração, não comportando atuação judicial de ofício.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico nos autos que, no ID 4589794, o juízo de origem determinou a manifestação da parte autora para se manifestar acerca de eventual interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista a possibilidade de ter ocorrido perda do objeto ou de interesse de agir por causa superveniente e consequente extinção do processo. O ente estadual quedou-se inerte.

Em 31/08/2020, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15.

Com base no contexto fático acima descrito, vejo que assiste razão ao apelante. Explico.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15,
deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora
, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide,
devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

Assim sendo, é patente o
error in procedendo
por parte do juízo sentenciante, haja vista que não houve a advertência quanto à pena de extinção processual prevista na legislação processual.

Nesse mesmo diapasão, vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APCiv 0001391-13.2002.8.14.0015, Ac. 2434036, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 458, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, III, do CPC. 2. Consta das razões recursais que a ação foi equivocadamente extinta, salientando que durante 15 (quinze) anos vem cumprindo as diligências e atendendo o determinado pelos magistrados que atuam no processo, fato que não pode ser ignorado por um entendimento equivocado de inercia, por ser o maior interessado na resolução da causa. 3. Não é de se olvidar, para que seja extinto o feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção. 4. Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu

5. Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

(TJPA – APCiv 0000508-97.2010.8.14.0011, Ac. 6879437, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-28)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO DO PROCURADOR COM ADVERTÊNCIA DA EXTINÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção do feito, por abandono da causa, se dá quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 dias. É necessária a intimação do procurador e pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o art. 485, III, § 1º, do CPC o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ-MT - AC: 00012108020138110024 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1º, DO NCPC. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA QUE HAJA A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. EX VI DO ART. 485, § 1º, DO NCPC. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. "O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito." ( Recurso Especial n. 1.738.705/MT, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.05.2018).

(TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO AINDA EM CURSO. NECESSIDADE DO COMANDO JUDICIAL CONSTAR A ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RETORNOS DO AUTOS A 1ª INSTÂNCIA . 01

O Magistrado não pode decretar extinção da ação por inércia da parte autora, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o prazo para manifestação ainda estiver em curso. 02

O comando que determina a promo
çã
o de atos e/ou dilig
ê
ncias, tem que constar a advertência de que a omissão importará em extinção do feito, sob pena de impossibilidade de encerramento do processo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 07003686920198020066 AL 0700368-69.2019.8.02.0066, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e dou
PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/11/2022